Tribunal: TJDFT
Processo: 0731367-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR AO LIMITE OBJETIVO FIXADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. ACÓRDÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de cobrança, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em definir se a agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, à luz da renda comprovada e dos critérios objetivos adotados pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça e pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) assegura assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. O Código de Processo Civil (art. 99, §§ 2o e 3o) presume verdadeira a alegação de insuficiência formulada por pessoa natural, cabendo ao magistrado indeferir o benefício apenas quando existirem provas concretas que evidenciem capacidade financeira.
5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça adota critério objetivo para aferir a hipossuficiência, com base na Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do DF, que considera hipossuficiente quem aufere renda de até cinco salários mínimos.
6. Os extratos bancários e documentos apresentados pela agravante demonstram movimentações modestas, inferiores ao parâmetro jurisprudencial, não havendo elementos que infirmem a presunção de insuficiência.
7. Diante da ausência de provas produzidas e do enquadramento da renda aos critérios objetivos fixados, impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O parâmetro de renda de até 05 (cinco) salários mínimos mensais, previsto na Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do DF, constitui critério objetivo apto a orientar o deferimento da gratuidade de justiça.
2. Comprovada renda inferior ao limite e inexistindo elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência, deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça.